Tribunal: STF
Processo: Rcl 55069
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
QUESTÃO DE ORDEM NA RECLAMAÇÃO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO.
  
 1.	Cumpre chamar o feito à ordem.

 2.	Nesta Reclamação, foi exarada decisão final, em 17/06/2023, no sentido da procedência dos pedidos e determinando a cassação da decisão reclamada nos autos do processo nº 0020006-55.2021.5.04.0131. Destaco os seguintes trechos (e-doc. 13):

“1. Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Arroio Grande/RS, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho da Comarca de Arroio Grande, no processo nº 0020006-55.2021.5.04.0131, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.
(...)
4. Requer a concessão de liminar para suspender a tramitação da ação trabalhista nº 0020006-55.2021.5.04.0131. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o ato impugnado. 
É o relatório.
Decido.
(...)
23. Não se trata aqui de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, providência incompatível com a via reclamatória, mas simplesmente de sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido nos paradigmas da Suprema Corte. 
24. No caso, revelam-se, portanto, inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 16/DF e do Tema RG nº 246/DF.
25. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância dos critérios estabelecidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.”

 3.	O reclamante apresentou manifestação (e-doc. 21), alegando que “procedeu com erro material ao informar o número do processo da ação trabalhista de forma equivocada no preâmbulo da petição. Contudo, nos pedidos foi informado o número correto da ação trabalhista o qual pretendeu cassar o ato impugnado, qual seja, processo 0020014-32.2021.5.04.0131” (e-doc. 21, p. 1). 

 4.	Busca seja sanado o erro material apontado, com a necessária retificação “do número do processo cuja decisão será cassada para 0020014-32.2021.5.04.0131” (e-doc. 21, p. 1).
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 5.	Deve ser acolhida a consideração da parte reclamante.

 6.	Verifico como incontroverso o erro material, uma vez que os documentos comprobatórios, em especial o da decisão reclamada (e-doc. 9), demonstram o que informado pela parte reclamante.

 7.	Ante o exposto, retifico a decisão proferida em 17/06/2023, para determinar a cassação da decisão reclamada nos autos do processo nº 0020014-32.2021.5.04.0131, a fim de que outra seja proferida com observância dos critérios estabelecidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246).
  
Comunique-se, com urgência. 

Intime-se.

Publique-se.

Brasília, 9 de agosto de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator